Tribunal: TJES
Processo: 5010927-33.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010927-33.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO DO NASCIMENTO RANGEL e outros

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de acusada pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, visando ao reconhecimento da ilicitude de provas obtidas em busca domiciliar supostamente realizada sem mandado judicial e sem fundadas razões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade no ingresso policial no domicílio; e (ii) estabelecer se a alegada nulidade autoriza o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da legalidade do ingresso domiciliar demanda exame aprofundado dos fatos e das provas, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

4. Os autos indicam a existência de informações prévias sobre tráfico de drogas no local, mandado de prisão em aberto em desfavor de corréu e apreensão de entorpecentes fracionados, circunstâncias que, em tese, podem caracterizar situação de flagrância.

5. A divergência entre a versão policial e a alegação defensiva quanto ao consentimento da moradora exige instrução probatória sob contraditório.

6. Não se verifica ilegalidade manifesta apta a justificar o trancamento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A controvérsia sobre a legalidade do ingresso domiciliar exige dilação probatória quando houver divergência relevante entre as versões apresentadas.

2. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional e depende de ilegalidade demonstrável de plano.

3. A existência de elementos concretos indicativos de crime permanente afasta o reconhecimento imediato da ilicitude da diligência policial.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 012190085485, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16/02/2022; TJES, HC nº 5013680-65.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 02/02/2024; STJ, RHC nº 126.166/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 18/03/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5010927-33.2026.8.08.0000

PACIENTE: VERY BRITO OLIVEIRA GAMES

AUT. COATORA: JUÍZO DA 1
ª
VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/
ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de

VERY BRITO OLIVEIRA GAMES

contra suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA 1
ª
VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/
ES
nos autos da Ação Penal nº 5000164-84.2026.8.08.0060.

Sustenta a defesa, em síntese, um cenário de constrangimento ilegal consubstanciado na ilicitude das provas decorrente de violação de domicílio, alegando que a entrada dos policiais na residência ocorreu sem mandado judicial e sem fundadas razões prévias.

Requer, o reconhecimento da ilicitude da busca domiciliar com a consequente declaração de ilicitude das provas decorrentes.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 20036441, pela
denegação da ordem
.

Na manifestação de ID 17592246, o
parquet
opina pelo
desprovimento
do agravo.

Constata-se dos autos de origem que a paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados nos
artigo
s
33, caput,
e 35
da Lei nº 11.343/06
, por ter sido flagrada mantendo em depósito
85g de cocaína (60 pinos); aproximadamente 20g de maconha (03porções); e 01 pedra de crack; todas devidamente fracionadas e acondicionadas deforma típica para a comercialização, além de 01 (um) simulacro de arma de fogo.

Ao proferir decisão recebendo a denúncia e mantendo a prisão preventiva (ID 19948406), o Juízo de Origem destacou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza e quantidade do entorpecente apreendido, bem como o nítido risco de reiteração criminosa:

“[...] No que toca às preliminares arguidas pela Defesa, não se verifica, neste momento processual, ilegalidade manifesta apta a ensejar o reconhecimento, de plano, da nulidade do ingresso domiciliar, tampouco o desentranhamento dos elementos informativos colhidos ou o relaxamento da prisão dos denunciados.

A Defesa sustenta, em síntese, que o cumprimento de mandado de prisão em desfavor do denunciado Marcelo do Nascimento Rangel não autorizaria, por si só, o ingresso irrestrito na residência nem a realização de buscas no interior do imóvel, alegando, ainda, inexistência de consentimento válido da moradora Sirlene Casemiro Brito. Com fundamento nessas premissas, requer o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas e, por consequência, o relaxamento da custódia cautelar.

A tese, contudo, não comporta acolhimento nesta fase.

É certo que a inviolabilidade domiciliar constitui garantia constitucional de elevada densidade normativa, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição da República, somente podendo ser excepcionada nas hipóteses constitucionalmente previstas. Também é correto afirmar que o mandado de prisão, isoladamente considerado, não se converte em autorização genérica para vasculhamento indiscriminado do imóvel em que localizado o capturando.

Todavia, a hipótese vertente, ao menos em juízo preliminar, não se apresenta como simples busca domiciliar fundada exclusivamente em mandado de prisão ou em denúncia anônima desacompanhada de elementos mínimos de corroboração.

Conforme se extrai da manifestação ministerial e dos elementos informativos mencionados na denúncia, a diligência policial teria decorrido de prévias informações oriundas do serviço de inteligência, no sentido de que o denunciado Marcelo do Nascimento Rangel, além de possuir mandado de prisão em aberto, estaria oculto na residência de sua sogra e, no local, exercendo atividade de tráfico de drogas com auxílio da corré Véry Brito Oliveira Games. Consta, ainda, referência à existência de notícia acerca de imagens em redes sociais com ostentação de armas e substâncias ilícitas fracionadas, circunstância que, em tese, conferiria maior densidade às fundadas razões invocadas para a atuação policial.

Outrossim, segundo narrado na peça acusatória, foram apreendidos aproximadamente 85g de cocaína, distribuídos em 60 pinos, cerca de 20g de maconha, em 03 porções, e 01 pedra de crack, além de 01 simulacro de arma de fogo, elementos que, em análise inaugural, indicam possível destinação mercantil dos entorpecentes, notadamente em razão do fracionamento e da forma de acondicionamento das substâncias.

Nesse contexto, não se mostra possível reconhecer, de plano, a ilicitude da diligência, pois a controvérsia instaurada demanda exame mais aprofundado da dinâmica dos fatos, da existência de fundadas razões anteriores ao ingresso, da eventual situação de flagrância e da própria voluntariedade ou não do consentimento atribuído à moradora do imóvel.

Com efeito, o crime de tráfico de drogas, nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”, possui natureza permanente, de modo que a situação de flagrância se protrai no tempo enquanto mantida a posse ou guarda ilícita da substância entorpecente. Assim, havendo elementos prévios e concretos indicativos da prática delitiva no interior do imóvel, o ingresso domiciliar, em tese, pode encontrar amparo na exceção constitucional relativa ao flagrante delito, sem prejuízo do posterior controle judicial da legalidade da medida.

No caso, a Defesa contrapõe à versão policial áudio atribuído à moradora Sirlene Casemiro Brito, no qual esta afirma que não autorizou o ingresso dos agentes na residência. Tal elemento, embora relevante e merecedor de oportuna valoração, não se revela, isoladamente, suficiente para infirmar, desde logo, toda a narrativa constante dos autos, sobretudo diante da existência de divergência fática relevante entre as versões apresentadas.

A aferição da regularidade do ingresso, da existência de consentimento válido, da presença de fundadas razões e da forma como se desenvolveu a diligência demanda a produção de prova sob contraditório judicial, especialmente mediante a oitiva dos policiais militares, da moradora do imóvel e das demais testemunhas arroladas. Não se trata, portanto, de matéria passível de pronta solução em desfavor da persecução penal quando ainda não esgotada a instrução probatória.

Ressalte-se que o reconhecimento prematuro da nulidade, nesta etapa, somente seria admissível diante de ilegalidade manifesta, inequívoca e demonstrável de plano, o que não se verifica neste caso.

Tendo a Defesa arguido matéria que se confunde com o mérito e que demanda dilação probatória, RECEBO a denúncia, uma vez que observados os requisitos estabelecidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, bem como porque ausentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo diploma legal, na forma do artigo 55, §4º da Lei 11.343/06.

Quanto à custódia cautelar dos denunciados, verifica-se que subsistem, ao menos por ora, os fundamentos autorizadores da segregação preventiva, notadamente diante da gravidade concreta da imputação, da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes fracionados, da existência de notícia de atuação associada voltada ao tráfico de drogas e da circunstância de que o denunciado Marcelo do Nascimento Rangel possuía mandado de prisão em aberto e estaria oculto no imóvel em que realizada a diligência. Tais elementos, em juízo de cognição sumária, evidenciam risco à ordem pública e recomendam a preservação da custódia, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se, neste momento, insuficientes e inadequadas à contenção do risco concreto evidenciado nos autos, sobretudo diante da natureza da imputação, das circunstâncias da apreensão e dos elementos indicativos de reiteração ou envolvimento em atividade criminosa organizada em torno do comércio ilícito de entorpecentes.

Assim, ausente ilegalidade flagrante na custódia e não demonstrado, de plano, vício insanável na diligência policial, impõe-se o afastamento das preliminares arguidas pela Defesa, com o consequente indeferimento do pedido de relaxamento da prisão. [...] (destaquei)

Diante disso, no que tange à alegação de nulidade por violação de domicílio, impende registrar que as teses sustentadas pela impetrante, especialmente quanto à inexistência de situação de flagrância e à ilicitude da colheita probatória,
demandam incursão mais aprofundada no acervo fático-probatório
, providência incompatível, em regra, com a estreita via do habeas corpus, sobretudo em sede liminar.

Com efeito, o
Habeas Corpus
constitui ação de cognição sumária, não se prestando, salvo hipóteses de flagrante ilegalidade demonstrável
ictu oculi
, ao revolvimento aprofundado de fatos e provas, até mesmo para evitar indevida supressão de instância. No caso, a ação penal originária encontra-se em fase inicial, e a versão defensiva contrapõe-se à narrativa consignada pelos agentes públicos, matéria que reclama a formação do contraditório e a adequada instrução processual para melhor elucidação.

Nesse sentido, destaca-se que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial
” (TJES, Apelação Criminal nº 012190085485, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16/02/2022).

Isso porque, segundo a narrativa constante dos autos, além do recebimento de denúncias de que a paciente estava praticando o ilícito do art. 33, havia “imagens em redes sociais com ostentação de armas e substâncias ilícitas fracionadas” e o corréu possuía mandado de prisão em aberto. Tais fatores somados à suposta permissão da moradora Sirlene Casemiro Brito para acessar o imóvel indicam cenário de legalidade da busca domiciliar.

Nesse contexto, ao menos neste juízo preliminar, há elementos indicativos de situação emergencial e de possível flagrância, circunstância que impede o reconhecimento, de plano, da nulidade da diligência. E, além disso, a suposta apresentação de áudio atribuído à citada moradora informando que não teria franqueado entrada aos policiais não possui o condão de, por si só, e neste grau de cognição, declarar ilícita a entrada no domicílio. Mesmo porque, conforme asseverado pelo juízo de primeiro grau, há “divergência fática relevante entre as versões apresentadas”.

No mesmo sentido, colhe-se precedente desta Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS - ARTIGO 12 E 16, P.U., INCISO IV (2X) DA LEI 10.826/06 – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RELATIVIZAÇÃO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – LEGALIDADE DO ATO - ORDEM DENEGADA. 1. A ação policial ocorreu de forma lícita, não cabendo alegação de suposta violação ao asilo do coacto, este que se encontrava em claro estado de flagrância, fato que ensejou na atuação da força policial naquela residência, nos moldes do artigo 302 e 303 do Código de Processo Penal. 2. Hipótese em que não se evidencia violação ao domicílio do requerente, merecendo destaque que maiores apontamentos envolvendo as provas que permearam a abordagem policial não são compatíveis com o rito abreviado do habeas corpus, este que não admite revolvimento de matéria fática. 3. Ordem denegada. (TJES, HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 5013680-65.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 02/02/2024).

Firmadas tais premissas, sabe-se que o trancamento da ação penal pela via estreita do
Habeas Corpus
é medida
excepcional
, somente admitida quando, de plano, possa se verificar:
(i)
a demonstração inequívoca de que a conduta perpetrada não está tipificada penalmente;
(
ii
)
a manifesta inépcia da denúncia;
(
iii
)
a ausência nos autos de prova evidente da materialidade e de demonstrativos indiciários da autoria; e
(
iv
)

a falta de uma das condições de procedibilidade ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

Aliás, “
consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito”
(RHC n. 126.166/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026.)

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO NÃO REALIZADO DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE COAUTORIA. VALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. O recebimento da denúncia não exige juízo de certeza acerca da autoria delitiva, bastando a plausibilidade da pretensão punitiva com base elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do delito e a respectiva autoria ou participação. 2. A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, por suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, não se aplica ao caso, pois não houve procedimento formal de reconhecimento fotográfico do recorrente, mas uso de fotografia do local do crime como um dos elementos de identificação da autoria. 3. Além da fotografia apresentada, há outros indícios suficientes de corresponsabilidade do recorrente no homicídio qualificado, como conversas interceptadas em redes sociais, imagens de indivíduos próximos ao local do crime, apreensão de documentos que indicam vínculo entre os corréus e confissão do corréu. 4.
A pretensão de trancamento da ação penal exigiria dilação probatória para desconstituição dos indícios apresentados pelo Ministério Público, o que é inadmissível no rito especial do habeas corpus
. 5. A alegação de ilegalidade da prisão preventiva do recorrente, fundamentada na inexistência de indícios suficientes de autoria, foi refutada pelos elementos probatórios apresentados nos autos. 6. Recurso improvido.

(RHC n. 226.502/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.) - destaquei

Constata-se, portanto, no que pertine ao pedido de trancamento parcial da ação penal, trata-se de medida excepcional, admitida apenas diante de manifesta atipicidade ou absoluta ausência de indícios, o que não se verifica nesta análise de cognição limitada.

Dessarte, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
Habeas Corpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.